Tribunal: STF
Processo: ARE 1336282
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve a decadência do direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário mediante outro mais vantajoso. 



    Tendo em vista o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do ARE 1.172.622/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, determinou-se devolução dos presentes autos à origem para eventual juízo de retratação. (Documento eletrônico 45)



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do STF, pois aplicou, em sua integralidade, a tese fixada no Tema 313 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o supracitado RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois decretou a decadência do direito de revisão a benefício concedido antes do advento da Medida Provisória 1.523/1997, com termo inicial de contagem a data de 1° de agosto de 1997.



    Ademais, a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul reiterou que a controvérsia discutida não se refere à concessão de novo benefício, uma vez que a “pretensão de direito adquirido ao benefício mais vantajoso se cuida, sim, de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, que se sujeita ao prazo decadencial [...]” (Pág. 3 do documento eletrônico 3)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e 6°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Esta Corte, ao analisar a questão relativa ao prazo decadencial de dez anos instituído pela MP 1.523/1997, no julgamento do RE 626.489- RG/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim decidiu: 



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (grifei)



    O Tribunal de origem, com base nas provas e fatos acostados aos autos, assim dirimiu a controvérsia:



    “A sentença encontra-se assim fundamentada (evento 16): 



    ´Decadência 



    O pedido de concessão do direito ao melhor benefício, com base no artigo 122 da Lei nº. 8.213/91 sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91. Nesse sentido a TNU: 



    [...]



    Vale acrescentar que o STJ finalizou o julgamento do tema 966 - ratificado sua jurisprudência, firmado tese pela aplicação do prazo decadencial para as revisionais que buscam o direito ao melhor benefício. (REsp 1631021/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13.02.2019, - Representativo da Controvérsia – Tema 966) . 



    Assim, como transcorreram mais de 10 anos desde a concessão do benefício, operou-se a decadência do pedido de revisão do benefício mais vantajoso. 



    Reconhecida a decadência com relação ao pedido principal, resta prejudicada a análise dos demais pedidos (IRSM e novos tetos). 



    Por fim, vale acrescentar que se o entendimento fosse outro, também teria se operado a decadência com relação ao pedido e revisão do IRSM. Nesse sentido: 



    [...]



    Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que incide o instituto da decadência na tese do direito adquirido ao melhor benefício, consoante se extrai do excerto a seguir: 



    ´(...) 3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Afirma tratar-se a pretensão de direito adquirido ao benefício mais vantajoso, em substituição ao primeiro concedido pelo INSS, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 630.501). Alega que a referida pretensão, por tratar-se de 'núcleo essencial do direito', não está sujeita ao prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/1991. (...)



    5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela inexistência de prazo decadencial para a formulação de requerimento inicial de concessão de benefício previdenciário, uma vez que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo.



    6. No entanto, tal entendimento não se aplica ao presente caso, em que a parte agravante já formulou requerimento inicial de concessão de benefício. Em verdade, a pretensão deduzida nos autos refere-se tão somente à revisão do benefício concedido, para que seja recalculado de modo mais vantajoso, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.(...)´ (grifei) (Primeira Turma, ARE 827948 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015)



    Incumbe salientar, outrossim, que não se sustenta a tese do recorrente, que afirma estar ´pleiteando a concessão de um novo benefício e não a revisão do benefício atual´, pois a jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que a pretensão de direito adquirido ao benefício mais vantajoso, como no caso concreto, se cuida, sim, de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, sujeita ao prazo decadencial. 



    Destarte, considerando que a sentença está de acordo com o entendimento deste Colegiado, na esteira do posicionamento do STJ e do STF, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso da parte autora”. (Documento eletrônico 9, grifei) 



    Desse modo, para dissentir desse entendimento, seria necessário rever a interpretação conferida pelo acórdão recorrido às normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 



    1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 685.033- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 910.691- AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei). 



    No mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.147.696/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.031.476/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.070.139/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.116.388/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.187.580/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.172.622- RG/RJ (Tema 1.023), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator